Tribunal: TJBA
Processo: 8000367-21.2016.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000367-21.2016.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALBEMOR MENEZES JUNIOR

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES, JOSE BORGES BISNETO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO

APELADO: MUNICIPIO DE ITAPICURU

Advogado(s)
:
VINICIUS ANDRADE DANTAS FONTES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE ABSOLUTA. TEMA 916/STF. EFEITOS PATRIMONIAIS LIMITADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta por servidor municipal contra sentença que declarou a nulidade do vínculo de trabalho e condenou o Município exclusivamente ao depósito do FGTS do período trabalhado, julgando improcedentes os pedidos de reintegração e demais verbas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Discute-se: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito com indeferimento de prova oral; (ii) a validade da contratação à luz da EC nº 51/2006 e da Lei Federal nº 11.350/2006; e (iii) a extensão dos efeitos patrimoniais decorrentes da nulidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Inexiste cerceamento de defesa quando a prova testemunhal é inútil para suprir a ausência de documentos formais de processo seletivo público, cuja existência somente se comprova por registros administrativos.

4 - Nos termos do Tema 916/STF, a contratação temporária realizada em desconformidade com os preceitos constitucionais gera efeitos patrimoniais limitados ao pagamento dos salários pelo período trabalhado e aos depósitos do FGTS, afastados os pedidos de reintegração, verbas rescisórias e salários por período sem prestação laboral.

6 - Em condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios somente devem ser fixados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, admitindo-se a reforma de ofício nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso a que se nega provimento. De ofício, reforma-se parcialmente a sentença para diferir a fixação dos honorários sucumbenciais para a fase de liquidação.

V. CITAÇÕES
Dispositivos relevantes: CF/1988, arts. 37, II, IX e § 2°, 198, § 4°; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Federal nº 11.350/2006, art. 17; CPC, arts. 85, § 4°, II, 355, I e 370; EC nº 51/2006. Jurisprudência relevante: STF, Tema 916 (RE nº 765.320/MG); STF, Tema 551 (RE nº 1.066.677/MG); STJ, Súmula nº 466; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8001987-49.2021.8.05.0109; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8001886-78.2024.8.05.0150.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível nº 8000367-21.2016.8.05.0127
, em que figura como apelante
ALBEMOR MENEZES JUNIOR
e como apelado o
MUNICÍPIO DE ITAPICURU
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, e, de ofício, reformar parcialmente a sentença unicamente para afastar os percentuais de honorários advocatícios fixados em primeiro grau, postergando o arbitramento de referida verba para a fase de liquidação do julgado, na forma do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, mantidos os demais termos da sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Salvador, sala das sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04